Tribunal: TJDFT
Processo: 0714922-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0714922-72.2019.8.07.0000Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A EMBARGADO: DARLIHANNY NOBREGA DE LUCENA

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTE FINAL DA EMENTA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. VERIFICADO. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Uma vez verificado ocorrência de erro material na parte final da ementa, quanto ao resultado do julgamento, o acolhimento dos declaratórios é medida que se impõe, objetivando a retificação respectiva.

2. Embargos de declaração conhecidos. Dado provimento para determinar a correção do erro material, fazendo-se constar o resultado correto do julgamento, qual seja, agravo conhecido e desprovido.